Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-82.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Recurso defensivo. Mérito não contestado.
DOSIMETRIA. Pena preservada. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Regime semiaberto mantido.
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. Conservação. Observância à ampla defesa e contraditório.
DESPROVIMENTO.